Tribunal: TCU
Processo: 012.497/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6846/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.497/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleonice de Jesus Penha Ferreira (XXX.408.003-XX); Fabio Henrique Conde Santos (XXX.017.283-XX); Francisca Xavier da Silva Santos (XXX.925.943-XX); Lelia Fernanda Ferreira Costa (XXX.533.143-XX); Lucio Fernando Penha Ferreira (XXX.532.503-XX); Luis Rodolfo Martins Leite (XXX.614.173-XX); Marcio Augusto Conde Santos (XXX.017.443-XX); Maria Antonia da Silva Leite (XXX.130.013-XX); Maria Lucia dos Remedios Barros dos Santos (XXX.393.663-XX); Maria da Graca Conde Santos (XXX.569.563-XX); Taissa Helena Martins Leite (XXX.173.923-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.